Tribunal: TJBA
Processo: 8001098-18.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001098-18.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: SUSAN HAMAIANA DOS SANTOS SOUSA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA, PAULA GUERRA VARELA, ANA CAROLINA DA FRANCA SCHAPER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 524/2010. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NATUREZA DECLARATÓRIA DO ATO DE PROGRESSÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Município de Boa Vista do Tupim/BA contra sentença que o condenou ao pagamento das diferenças salariais e da gratificação por aperfeiçoamento profissional decorrentes da progressão funcional de professora efetiva do Nível I para o Nível II da carreira do magistério (art. 31, II, da Lei Municipal nº 524/2010), retroativas à data do requerimento administrativo. Sustenta o Apelante a ausência de previsão legal de retroatividade e pugna pela fixação do termo inicial na data do ajuizamento da ação.

II. Questão em
discussão

Consiste
em definir se são devidas as diferenças salariais decorrentes de progressão funcional por titulação retroativas à data do requerimento administrativo, ainda que ausente previsão expressa de retroatividade na lei municipal de regência.

III. Razões de decidir

A progressão funcional por titulação, preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor, possuindo o ato concessivo natureza declaratória, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.075/STJ. A ausência de previsão expressa de retroatividade na Lei Municipal nº 524/2010 não afasta o direito às parcelas pretéritas, sob pena de chancelar o enriquecimento sem causa da Administração (art. 884 do Código Civil), fazendo recair sobre o administrado o ônus da mora estatal na análise do pleito, devendo o termo inicial dos efeitos financeiros coincidir com a data do requerimento administrativo, em consonância com precedente desta Segunda Câmara Cível (Ap. Cível nº 8001560-86.2023.8.05.0172).

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses:
1)
A progressão funcional por titulação de servidor público, uma vez preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo, possuindo o respectivo ato administrativo natureza declaratória
; 2)
A ausência de previsão expressa de retroatividade na lei de regência do plano de carreira não afasta o direito do servidor às diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Referências Jurídicas

Legislação:
Constituição Federal, art. 37,
caput
; Código Civil, art. 884; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 524/2010, art. 31, II.

Jurisprudência:
STJ, REsp 1.878.854/TO, Tema Repetitivo nº 1.075; STJ, Tema nº 1.059; TJBA, Ap. Cível nº 8001560-86.2023.8.05.0172, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Maurício Kertzman
Szporer
, j. 29/04/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001098-18.2023.8.05.0112, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM e como apelada SUSAN HAMAIANA DOS SANTOS SOUSA NASCIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA